Tribunal: TJBA
Processo: 0303164-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303164-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, RONALDO MORALES DE AVILA

APELADO: AGRO PECUARIA E REFLORESTADORA SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO HENGLES, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE DEVEDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira Executada em face de sentença que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto, decorrente da quitação do débito, condenando, todavia, o Banco Executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: a) a aplicabilidade de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença que tenha por objeto obrigação de fazer; b) a incidência do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo por perda do objeto decorrente de fato de terceiro (pagamento da dívida); c) a interpretação do art. 520, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório de sentença foi instaurado em razão da recusa da instituição financeira em proceder à substituição do devedor e à liberação das garantias, conforme determinado no título judicial exequendo, obrigando a parte Exequente a movimentar a máquina judiciária para a satisfação de seu direito.

4. A extinção do feito pela perda superveniente do objeto, motivada pela quitação do débito realizada pelo novo devedor (cessionário), não afasta a sucumbência daquele que deu causa à instauração da lide, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. A resistência do Banco em aceitar a substituição do devedor na fase de conhecimento foi o fato gerador da necessidade do cumprimento provisório.

5. A regra do art. 520, § 2º, do CPC, ao dispor sobre a incidência de multa e honorários no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, não exclui, a contrario sensu, o cabimento de verba honorária nas execuções de obrigação de fazer, nas quais a atuação do causídico é igualmente indispensável para superar a resistência do devedor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, sob a vigência do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, remunerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, independentemente da posterior perda do objeto por fato superveniente que confirma a pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, ainda que o feito seja extinto por perda superveniente do objeto.

2. São cabíveis honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer quando configurada a resistência do executado, não se aplicando restritivamente o art. 520, § 2º, do CPC apenas às obrigações de pagar quantia certa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 1º e § 10; CPC, art. 520, § 2º; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.009.239/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora